Tribunal: STF
Processo: RE 580923
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. APELO EXTREMO REGIDO PELO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO ART 932, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO ATUAL CPC.



    1. A Procuradora Geral da Câmara Municipal não detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, nem para interpor recursos nessa ação, nos termos do art. 103 da Constituição Federal e do art. 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    2. Sendo o Recurso Extraordinário regido pelo Código de Processo Civil de 1973, inaplicável a medida do art. 932, parágrafo único, do atual CPC.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.